Tribunal: TJSP
Processo: 1112004-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1112004-27.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000160352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112004-27.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SERGIO RODRIGO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1112004-27.2018.8.26.0100
VOTO No 36.616
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 28a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: SÉRGIO RODRIGO PEREIRA (autor)
APELADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
EMENTA:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR (DPVAT). Sequela de acidente de
trânsito. Relato de invalidez permanente. Cobrança de
cobertura. Inteligência do artigo 3o, II, da Lei no
6.194/74, com redação introduzida pela Lei no
11.482/2007. Hipótese que legitima arbitramento
proporcional à gravidade da sequela. Juízo de
improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.
VOTO No 36.616
RELATÓRIO
Cobrança de diferença de cobertura por
invalidez relacionada à modalidade de seguro obrigatório (sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1112004-27.2018.8.26.0100
VOTO No 36.616
3
DPVAT), juízo de improcedência (fls. 192/194), apela o autor,
buscando a inversão do resultado.
Resposta recursal, a fls. 206/216.
FUNDAMENTAÇÃO
Disciplina aplicável à espécie (artigo 3o, II, da
Lei no 6.194/74, com redação introduzida pela Lei no 11.482/2007), a
previsão de cobertura de até R$ 13.500,00, no caso de invalidez
permanente, apontando para limite máximo, evidentemente pressupõe
ajuste de valores, à proporção do grau de invalidez; sendo parcial,
tomando percentuais relativos à perda experimentada pela vítima.
Aqui, confirmando-se, em estudo médico, sob o
contraditório, que o autor ostenta invalidez parcial permanente
incompleta (lesão no membro inferior direito), equivalente a 17,5%,
nesse percentual faz jus à respectiva cobertura (fls. 170/173).
Verificando-se que pagamento extrajudicial já
havia contemplado remuneração adequada à espécie (fl. 3),
proporcional ao grau da invalidez constatada, nessa ordem não há
diferença a cogitar.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator